Tribunal: TJMT
Processo: 1056208-30.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056208-30.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Devolução de contribuições previdenciárias pagas além do teto, Assistência Judiciária Gratuita, Execução Previdenciária]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SILVANE CLARA BAMPI DALL AGNOL - CPF: 884.024.361-53 (RECORRENTE), WILLIAM CESAR DE SOUZA - CPF: 024.273.061-26 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. REGIME PRÓPRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. DÉFICIT ATUARIAL. NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA. INAPLICABILIDADE DE FATO NOTÓRIO. TAXA SELIC. EC 113/2021. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento
a
recurso inominado para declarar a inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos de aposentadoria, determinando sua incidência apenas sobre a parcela que exceder o teto do RGPS, com condenação à restituição dos valores indevidamente descontados desde junho de 2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o acórdão padece de omissão quanto ao reconhecimento do déficit atuarial como fato notório apto a justificar a ampliação da base de cálculo; (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto à aplicação do art. 149, §1o-A, da Constituição Federal e da legislação estadual correlata; (
iii
) determinar se há omissão quanto ao termo inicial dos juros de mora na repetição de indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a alegação de omissão, pois os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, tendo o acórdão enfrentado de forma fundamentada todas as questões relevantes.

Reconhece-se que a alegação de déficit atuarial como fato notório não dispensa prova técnica específica, sendo insuficiente para afastar a imunidade prevista no art. 40, §18, da Constituição Federal.

Afirma-se que a aplicação da regra excepcional do art. 149, §1o-A, da CF exige demonstração concreta e atual do desequilíbrio atuarial, ônus que incumbe ao ente público e não foi cumprido.

Reafirma-se a prevalência da norma constitucional de imunidade parcial sobre legislação estadual, em observância à hierarquia normativa e à proteção da confiança do segurado.

Considera-se corretamente fixada a incidência da Taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros, nos termos do art. 3o da EC 113/2021, afastando a alegação de omissão quanto ao termo inicial dos juros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito quando inexistentes omissão, contradição ou obscuridade. 2. A alegação de déficit atuarial do regime próprio de previdência não dispensa prova técnica específica, não sendo suficiente a invocação de fato notório. 3. A aplicação da contribuição previdenciária sobre proventos de aposentadoria além do teto do RGPS depende de demonstração concreta da hipótese excepcional prevista no art. 149, §1o-A, da CF. 4. A Taxa SELIC incide como índice único na repetição de indébito, nos termos da EC 113/2021.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 40, §18, e 149, §1o-A; CPC, art. 1.022 e art. 374, I; CTN, art. 167, parágrafo único; EC 103/2019; EC 113/2021, art. 3o; LC Estadual no 654/2020; LC Estadual no 700/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 188; STF, Tema 810; STJ, Tema 905; Turma Recursal/MT, Recurso no 1046997-67.2025.8.11.0001.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos, conjuntamente, pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e pela
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA (MTPREV)
, identificados no ID 350779850, em face do acórdão de ID 350425881, proferido por esta Primeira Turma Recursal. O acórdão embargado conheceu e deu provimento ao Recurso Inominado interposto pela parte autora, reformando a sentença de primeiro grau para declarar a inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre a totalidade de seus proventos de aposentadoria. O julgado determinou que a referida exação incida exclusivamente sobre a parcela que
exceder o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, condenando os entes públicos, solidariamente, à restituição dos valores descontados indevidamente desde junho de 2020.

Em suas razões recursais (ID 350779850), os entes embargantes requerem a atribuição de efeitos infringentes ao recurso. Sustentam, em apertada síntese, a ocorrência de omissões no julgado colegiado. Argumentam que o acórdão foi omisso ao não reconhecer a notoriedade do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso, fato que, no seu entender, independe de prova técnica específica nos autos por força do artigo 374, inciso I, do Código de Processo Civil. Afirmam que tal fato notório atrai a incidência da norma excepcional do artigo 149, parágrafo 1o A, da Constituição Federal, bem como das Leis Complementares Estaduais 654/2020 e 700/2021. Por fim, aduzem a existência de omissão quanto ao termo inicial dos juros de mora, defendendo a aplicação do artigo 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional e da Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça, de modo que os juros incidam apenas a partir do trânsito em julgado.

Devidamente intimada a se manifestar sobre a pretensão modificativa, a parte embargada apresentou contrarrazões encartadas no ID 354009362. A parte autora rechaça os argumentos do Estado e da autarquia previdenciária, asseverando a inexistência de qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão. Defende que os embargantes demonstram mero inconformismo com a decisão desfavorável e buscam a indevida rediscussão do mérito. Ressalta a clareza do julgado quanto à exigência de prova do déficit atuarial e quanto à correta fixação dos consectários legais nos moldes da Emenda Constitucional 113/2021. Ao final, pugna pela rejeição dos embargos e pela aplicação de multa por litigância de má fé, alegando intuito protelatório.

O processo encontra se integralmente digitalizado e regular, com todos os pressupostos processuais atendidos.

É o relato necessário. Passo a proferir o voto.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conheço dos embargos de declaração, porquanto interpostos de forma tempestiva e em conformidade com as exigências processuais atinentes à espécie. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo à análise detida dos fundamentos apresentados pelos entes estaduais.

1. DA AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO: PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO

O primeiro e mais robusto argumento a ser estabelecido no presente julgamento é o de que os embargantes não apontam um vício real de integração na decisão colegiada, mas sim o seu profundo inconformismo com a tese jurídica adotada por esta Turma Recursal.

O sistema processual civil consagra os embargos de declaração como um recurso de fundamentação estritamente vinculada. Sua finalidade ontológica é o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional por meio da eliminação de obscuridades, da harmonização de contradições internas, do suprimento de omissões sobre pontos exigíveis de enfrentamento ou da correção de evidentes erros materiais, conforme dicção cristalina do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração não são, e jamais devem ser utilizados como, a via processual adequada para reformar uma decisão simplesmente porque o magistrado, de maneira fundamentada e lógica, optou por uma interpretação jurídica em detrimento daquela almejada pela parte sucumbente.

Ao examinar o acórdão embargado (ID 350425881), verifico que o colegiado enfrentou direta, vertical e exaustivamente a questão atinente à base de cálculo da contribuição previdenciária aplicável à servidora inativa. A decisão foi categórica ao assentar que a regra geral de imunidade parcial, expressamente prevista no artigo 40, parágrafo 18, da Constituição Federal, deve prevalecer como garantia protetiva do segurado. O núcleo argumentativo do julgado residiu na constatação de que o Poder Público falhou em seu ônus probatório, não trazendo aos autos elementos concretos e hábeis a demonstrar a situação excepcional que justificaria o afastamento da regra geral.

O fato de o colegiado ter analisado as alegações da Fazenda Pública e ter considerado insuficiente a prova do déficit atuarial produzida no caderno processual constitui o próprio cerne do julgamento de mérito. O sopesamento das provas, a valoração dos documentos e a conclusão pela insuficiência do arcabouço probatório do Estado são atos inerentes à atividade jurisdicional de convencimento motivado. Não há, sob nenhuma ótica jurídica, qualquer omissão nesse procedimento.

Se o Estado de Mato Grosso e a MTPREV entendem que a valoração da prova foi equivocada, que a fundamentação adotou premissas hermenêuticas incorretas ou que a conclusão do colegiado ofende a legislação de regência, encontram se diante de uma inegável hipótese de
error
in
judicando
. A correção de eventual erro de julgamento ou de má valoração do acervo probatório desafia recurso próprio, dotado de amplitude revisional, direcionado às instâncias superiores competentes. A tentativa de forçar uma nova análise das provas e das teses jurídicas já refutadas transmuda os embargos de declaração em uma via revisional anômala, o que ofende a sistemática processual e a segurança jurídica. Portanto, afasto peremptoriamente a alegação de omissão, reconhecendo a nítida e inadequada pretensão de rediscussão do mérito.

2. DO ÔNUS DA PROVA E A INSUFICIÊNCIA DA ALEGAÇÃO DE "FATO NOTÓRIO"

Avançando na análise das razões recursais, os embargantes sustentam com veemência que o déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso (RPPS/MT) seria um "fato notório", dispensando a necessidade de comprovação técnica nos autos, com arrimo no artigo 374, inciso I, do Código de Processo Civil. Argumentam que a notoriedade do desequilíbrio financeiro deveria atrair, de forma automática e presumida, a aplicação da regra excepcional de ampliação da base de cálculo.

Compreendo a argumentação fazendária, porém, refuto a de maneira veemente. Em matéria de direito público, especialmente quando se trata de restringir garantias constitucionais consolidadas e de mitigar imunidades tributárias asseguradas aos cidadãos, a invocação abstrata de "notoriedade" não possui o condão de suprir a exigência inafastável de prova técnica, atual, específica e submetida ao contraditório dentro do processo judicial.

A regra geral constitucional estabelece a imunidade parcial da contribuição para aposentados e pensionistas, limitando a exação ao valor que exceder o teto do Regime Geral de Previdência Social. A aplicação da regra excepcional insculpida no artigo 149, parágrafo 1o A, da Constituição Federal, introduzida no ordenamento jurídico pela Emenda Constitucional 103/2019, possui caráter estrito. O texto constitucional exige que o ente público demonstre, de forma clara, contábil e atuarial, a real necessidade de ampliação da base de cálculo como medida extrema para garantir a sustentabilidade do sistema.

O acórdão embargado não padeceu de omissão sobre este ponto; ao revés, foi explícito ao consignar que as meras menções genéricas em mensagens de projetos de leis, manifestações políticas ou decretos orçamentários não são aptas a afastar a robusta proteção do teto do RGPS garantida ao aposentado. O controle jurisdicional da exceção constitucional exige que o Estado apresente nos autos o cálculo atuarial contemporâneo ao período da cobrança questionada, demonstrando a relação direta de causa e efeito entre o alegado déficit e a necessidade de supressão da imunidade da servidora.

Portanto, não vislumbro qualquer omissão quanto à regra do artigo 374 do Código de Processo Civil. A decisão colegiada expressou a escorreita compreensão de que a teoria do fato notório não se aplica ao rigor técnico, científico e matemático exigido para a prova de um déficit atuarial previdenciário que embasa o aumento da carga tributária sobre inativos. A exigência de prova documental idônea protege o cidadão contra o arbítrio estatal.

Corroborando de forma irrefutável o raciocínio aqui exarado, cito o escorreito e vinculativo entendimento desta própria Turma Recursal, em caso análogo que consolida a necessidade imperiosa de prova técnica nos autos:

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. ALEGAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. INAPLICABILIDADE DA AMPLIAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PREVISTA NO ART. 149, §1o-A, DA CF/1988. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. APLICAÇÃO EXCLUSIVA DA TAXA SELIC DESDE O PAGAMENTO INDEVIDO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso inominado para afastar a incidência da contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos de aposentadoria da autora e determinar a restituição dos valores descontados indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso ao não reconhecer o déficit atuarial do regime próprio de previdência social como fato notório apto a justificar a ampliação da base de cálculo da contribuição previdenciária; (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto à aplicação do art. 149, §1o-A, da CF/1988 e da LC Estadual no 654/2020; e (
iii
) determinar o regime jurídico aplicável aos consectários legais da restituição de contribuição previdenciária indevidamente descontada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não constituindo meio adequado para rediscussão do mérito da decisão judicial.

A ampliação da base de cálculo da contribuição previdenciária prevista no art. 149, §1o-A, da CF/1988 possui natureza excepcional e depende de demonstração concreta e atual do déficit atuarial do regime próprio de previdência social.

A alegação de notoriedade do déficit atuarial não dispensa a comprovação técnica nos autos quando tal circunstância constitui fundamento para restringir direitos individuais do segurado.

A juntada de documentos em fase recursal somente é admissível nas hipóteses excepcionais previstas nos
arts
. 435 e 517 do CPC e no art. 33 da Lei no 9.099/1995, não abrangendo documentos preexistentes que deveriam ter sido apresentados com a contestação.

A restituição de valores descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária possui natureza jurídica de repetição de indébito tributário.

Na repetição de indébito tributário, aplica-se a Taxa SELIC desde a data de cada pagamento indevido, índice único que engloba correção monetária e juros moratórios, sendo vedada sua cumulação com outros índices, conforme entendimento consolidado do STJ e reforçado pelo art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento:

A aplicação da exceção prevista no art. 149, §1o-A, da CF/1988 exige comprovação concreta e atual do déficit atuarial do regime próprio de previdência social, não sendo suficiente a mera alegação de notoriedade.

A juntada de documentos preexistentes em fase recursal é inadmissível quando poderiam ter sido apresentados na fase de contestação.

Na restituição de contribuição previdenciária indevidamente descontada, aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC desde a data de cada pagamento indevido até o efetivo pagamento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 40, §18, e 149, §1o-A; CPC,
arts
. 373, II, 435, 517 e 1.022; CTN, art. 167, parágrafo único; Lei no 9.099/1995,
arts
. 33 e 55; Lei no 9.250/1995, art. 39, §4o; LC Estadual no 654/2020; EC no 113/2021, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 162; STJ, Súmula no 188; TJRS, Recurso Cível no 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Rel. Elaine Maria Canto da Fonseca, j. 20.06.2018.

(N.U 1046997-67.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/03/2026,
Publicado
no DJE 17/03/2026)

A jurisprudência colacionada sela a controvérsia e fulmina a pretensão da Fazenda Pública, evidenciando que a decisão não foi omissa, mas sim tecnicamente alinhada aos precedentes qualificados deste Tribunal.

3. DA HIERARQUIA DAS NORMAS E A PROTEÇÃO DA CONFIANÇA

O acórdão embargado fundou se, de maneira expressa e substancial, na teoria da hierarquia das normas e na proteção da segurança jurídica, erigindo a prevalência inconteste da regra geral estatuída no artigo 40, parágrafo 18, da Constituição Federal sobre a legislação estadual ordinária, corporificada na Lei Complementar Estadual 654/2020.

A tese adotada pela Turma baseou se na constatação de que a incidência da contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos de aposentadoria, especialmente quando os valores percebidos se encontram
abaixo do teto de isenção do Regime Geral de Previdência Social, consubstancia frontal violação aos princípios norteadores da segurança jurídica e do direito adquirido. É imperioso reconhecer que a servidora se aposentou sob a égide de um sistema normativo que lhe assegurava, de forma cristalina, uma imunidade tributária parcial. Essa garantia integrou seu patrimônio jurídico e balizou seu planejamento de vida na inatividade.

Ao decidir a lide, esta Turma aplicou de maneira dogmática o princípio da máxima eficácia das normas constitucionais garantidoras de direitos fundamentais. O texto constitucional não é uma carta de intenções, mas um diploma normativo de força superior que impõe barreiras inegociáveis à voracidade arrecadatória do Estado. O afastamento da norma estadual restritiva em favor da regra matriz de imunidade não representa omissão, mas o exercício pleno do controle difuso de constitucionalidade e da filtragem normativa.

O Estado de Mato Grosso, ao tentar validar a exação tributária por meio da oposição dos presentes embargos de declaração, busca, de forma velada, compelir o órgão julgador a realizar uma nova análise sobre a balança axiológica e hierárquica entre a regra geral de proteção (Constituição Federal, Artigo 40, parágrafo 18) e a exceção permissiva (Artigo 149, parágrafo 1o A). Essa tentativa de forçar um reexame do silogismo jurídico adotado é terminantemente vedada nesta sede processual, esvaziando por completo a tese de omissão apontada pela Procuradoria do Estado. A proteção da confiança depositada pelo cidadão nas normas vigentes ao tempo de sua aposentadoria é alicerce do Estado de Direito e foi devidamente honrada pelo acórdão proferido.

4. DOS ENCARGOS MORATÓRIOS E A TAXA SELIC (EC 113/2021)

Por derradeiro, analiso a insurgência fazendária pertinente à fixação dos encargos moratórios aplicáveis à repetição do indébito e ao seu termo inicial. Os embargantes alegam que o acórdão incidiu em omissão ao desconsiderar a dicção do artigo 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional e o teor da Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça, defendendo que os juros de mora deveriam incidir apenas a partir do trânsito em julgado da decisão definitiva.

Verifico que o acórdão embargado não padece de qualquer omissão quanto à matéria. O colegiado deliberou de forma precisa, contemporânea e constitucionalmente adequada ao fixar a incidência da Taxa SELIC nos exatos termos impostos pelo artigo 3o da Emenda Constitucional 113, promulgada no final do ano de 2021. Ao determinar a aplicação deste comando constitucional superveniente, o acórdão já englobou, por definição legal, a atualização monetária e os juros moratórios em um índice único, incidente a partir de sua respectiva vigência.

A pretensão do Estado de invocar a Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça para cindir o termo inicial dos juros e afastar o comando expresso do acórdão que determinou a restituição integral com os consectários constitucionais não prospera como alegação de vício integrativo. O julgado embargado estabeleceu os critérios de recomposição e mora do crédito de forma fundamentada e em perfeita sintonia com o regime atual que rege as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública. A decisão alinhou se às teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810 e pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 905, consolidando se definitivamente com o advento da Emenda Constitucional 113/2021.

O fato de a legislação tributária anterior e o entendimento sumulado em décadas passadas estabelecerem o trânsito em julgado como marco para os juros na repetição de indébito foi superado no acórdão pela aplicação da norma constitucional de regência atual para as condenações fazendárias. Se a Fazenda Pública discorda da aplicação temporal da Taxa Selic e entende haver divergência de jurisprudência ou ofensa à legislação federal, tal matéria deve ser arguida em sede recursal própria para os Tribunais Superiores. Não existe obscuridade, omissão ou contradição na fixação clara e fundamentada dos índices econômicos adotados pela Turma Julgadora.

Concluo, portanto, que todos os pontos levantados pelos embargantes demonstram a insatisfação com a decisão de mérito, a qual foi redigida com precisão jurídica, baseada nos fatos contidos nos autos e no ordenamento constitucional vigente. Não verifico má fé deliberada apta a ensejar a aplicação da multa requerida pela embargada, tratando se apenas do uso exaustivo do direito de defesa pelo ente público, o que, embora infundado no mérito destes embargos, não ultrapassa a linha da litigância ordinária.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço dos embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e pela MATO GROSSO PREVIDÊNCIA (MTPREV), por serem tempestivos, e, no mérito,
nego lhes provimento
, mantendo irretocável o acórdão embargado em todos os seus termos, por não padecer de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Indefiro o pedido de aplicação de multa por litigância de má fé formulado pela parte embargada, por não vislumbrar o caráter manifestamente protelatório ou o abuso do direito de recorrer na presente via.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026